Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos. Nesse sentido, o art. 24, § 5o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispõe de forma expressa que “incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1461362/PR, ao analisar o caso sob a sistemática da Lei 9.873/1999, entendeu que o ato que interrompe a prescrição intercorrente é aquele que contribua para o efetivo deslinde da demanda.
3. Os documentos apresentados se revelam necessário para a instrução do processo administrativo, pois compõem elementos relevantes para a verificação da regularidade da autuação
4. Os prazos administrativos foram suspensos entre março de 2020 e janeiro de 2022, em razão da pandemia de COVID-19, conforme Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021, com consequente repercussão nos prazos prescricionais. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.